Tribunal: TJDFT
Processo: 0723847-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. FRAÇÃO DE IMÓVEL. LEILÃO EM HASTA PÚBLICA. CRÉDITOS PREFERENCIAIS. VALOR IRRISÓRIO EM RELAÇÃO AO DÉBITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Insurge-se o autor, ora agravante, contra decisão que indeferiu o pedido de leilão em hasta pública, ao passo em que manteve as constrições sobre os imóveis para preservar a prioridade do crédito caso haja futura alienação dos bens penhorados.

2. O pedido foi indeferido na decisão recorrida ao argumento de inocuidade da medida para satisfação do crédito, uma vez que mesmo ocorrendo a venda dos imóveis pelo preço total da avaliação o adimplemento seria em percentual ínfimo da dívida.

3. Compulsando a origem, nas certidões atualizadas de matrícula dos imóveis, há uma série de indisponibilidades dos imóveis penhorados referente a outros processos, inclusive referente a frações de co-proprietários, bem como créditos preferenciais oriundos da Justiça do Trabalho.

4. A jurisprudência desta E. Corte entende que o magistrado pode indeferir o pedido de leilão em hasta pública, a considerar as condições jurídicas e econômicas dos bens penhorados, em especial quando há avaliação do imóvel em valor ínfimo frente ao débito em execução. (Acórdão 1137635, 07139962820188070000, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 14/11/2018, publicado no PJe: 21/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão recorrida mantida.